Tribunal: TJSP
Processo: 1505274-65.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505274-65.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
PEREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228 -Voto no 15258
2
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228
Comarca de São Paulo 24a Vara Criminal Central
Apelante: Lucas Pereira Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 15258
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO -
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO
IMPOSSIBILIDADE

Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma de fogo para a
caracterização da causa especial de aumento, quando
provado, por outros meios, o seu emprego na prática do
crime. Recurso não provido.
Vistos.
Lucas Pereira Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 16.09.2020, proferida pela MMa Juíza
de Direito da 24a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que o
condenou à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso
I, do Código Penal (fls. 123/127).
Em suas razões, a Defesa requereu o
afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo,
a aplicação somente do acréscimo de 2/3 na sanção pelas majorantes e a
fixação do regime inicial semiaberto (fls. 143/150).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 154/163).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228 -Voto no 15258
3
também, pelo não provimento do apelo (fls. 174/177).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado por incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, no
dia 05.03.2020, por volta das 3h25min, na Rua Miguel Fleta, no 260,
Pedreira, na cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, um aparelho de telefone celular, a quantia aproximada de R$
200,00 e o veículo Chevrolet Onix, placa FQL 2353, pertencentes a
Paulo Ricardo Floresta Santana (fls. 52/54).
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não merece provimento, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa
Juíza de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não
tenha havido irresignação quanto à condenação do ora apelante, a
materialidade e a autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 03/05), do auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 09), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que a confissão do réu em Juízo (fls. 119
gravação
audiovisual) foi corroborada pelos demais elementos de prova trazidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228 -Voto no 15258
4
aos autos, tais como, ao que consta dos autos, os depoimentos da vítima,
Paulo Ricardo Floresta Santana (fls. 120), e das testemunhas Rafael
Junior Cacao e Francisco Eurípedes Chaves da Silva (fls. 121 e 122
gravação audiovisual).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
emprego de arma de fogo também foram demonstradas pela prova oral,
toda no sentido de que o roubo foi cometido pelo réu e seus comparsas,
os quais abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens dela, após o que
empreenderam fuga.
Registre-se que é possível o reconhecimento da
causa de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na
medida em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a
confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão
deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.
Consigne-se ainda que o fato da arma não ter
sido apreendida e submetida a exame pericial não é suficiente para o
afastamento da qualificadora, na medida em que demonstrada,
sobejamente, pela prova oral, conforme exposto, que, de fato, o réu e
seus comparsas utilizaram uma arma de fogo para subjugar a vítima,
tendo o próprio acusado admitido, em Juízo, que a arma estava
municiada e foi utilizada no roubo pelos comparsas que conseguiram
fugiram.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. CRIMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228 -Voto no 15258
5
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA.
CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas comprovado
o seu emprego por outros meios idôneos de prova, não há que se desclassificar o
delito para roubo simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do art.
157 do CP se explica pelo maior potencial de intimidação e consequente rendição da
vítima, provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes. Ordem denegada.” (STF
- HC 98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgamento de
16/06/2009, DJe de 06/09/2009).
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo.
A MMa Juíza, atenta ao disposto no artigo 59
do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal, de 04 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a pena foi mantida sem
alteração, uma vez que, mesmo sendo o réu menor de 21 anos na data
dos fatos e tendo confessado espontaneamente a prática do crime, tais
circunstâncias atenuantes não poderiam diminuir a pena aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a
pena abaixo do mínimo legal".
Já na terceira etapa, a Magistrada majorou a
pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, depois, em 2/3 pelo emprego de
arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal), resultando em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-
multa, no mínimo legal, o que, no caso dos autos, efetivamente se
revelou adequado não somente por terem sido duas qualificadoras, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228 -Voto no 15258
6
sobretudo, por ter sido o delito praticado por três agentes e por ter sido
utilizada arma de fogo, que tem grande potencial ofensivo.
Convém mencionar, neste ponto, o disposto no
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas
de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. (grifo nosso)
Cabe ressaltar que tal dispositivo deixa ao
critério do juiz a aplicação de um só aumento ou de todos. E, in casu,
entendo inviável a aplicação de somente um acréscimo, tendo em vista
que o crime de roubo com emprego de arma de fogo é um dos delitos
que mais atemorizam a sociedade e que expõem a vítima a elevado risco
em razão da grande possibilidade de que o agente efetue disparos de
arma de fogo contra ela. Diante disso, e considerando, ainda, que a
intenção do legislador foi justamente o recrudescimento da pena do
agente que utiliza arma de fogo na prática do roubo, ficam mantidos os
aumentos efetuados pela sentenciante.
A esse respeito, convém mencionar julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Além disso, perfeitamente viável, no caso
concreto, a aplicação dos aumentos sucessivos, tal como operado monocraticamente.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor
adotado pela novel legislação se justifica pela necessidade de se proteger não
apenas ao patrimônio, mas, também e com maior intensidade, a integridade física
das vítimas, submetidas ao jugo de instrumento altamente vulnerante.
Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3
até a metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de agentes, e a
elevação fixa de 2/3, para a circunstância do emprego de arma de fogo.”
(Apelação no 0057068-25.2018.8.26.0050, 5a Câmara Criminal, Rela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228 -Voto no 15258
7
Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, j. em 22.05.2019).
“Na terceira fase, o Juízo aumentou as reprimendas em
1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do concurso de agentes e, em seguida,
em 2/3 (dois terços) em razão da presença da causa de aumento do emprego de
arma. Foi alcançada, assim, a reprimenda de 10 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão, mais 23 dias-multa, para Danilo. E a sanção de 08 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, além de 21 dias-multa, para o acusado Roberto.
Não é de se alterar tal solução, pois o Juízo já aplicou
as frações mínimas previstas, respectivamente, no parágrafo 2o e no parágrafo 2o-A
do art. 157 do Código Penal.” (Apelação no 0048759-15.2018.8.26.0050,
13a Câmara Criminal, Rel. De Paula Santos, j. em 13.06.2019).
Sobre o tema, vale lembrar também a lição de
Guilherme de Souza Nucci: “Concurso entre causas de aumento e de
diminuição: todas as causas de aumento e de diminuição previstas na Parte Geral
do Código Penal devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação. Aplicam-
se, ainda, todas as causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Geral em
confronto com a Especial. Entretanto, as previstas na Parte Especial podem
concorrer entre si, admitindo compensação da seguinte forma: tratando-se de duas
ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição, o juiz pode
aplicar a mais ampla delas ou todas.” (in Código Penal Comentado, Editora
Forense, 16a ed., pág. 525).
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça à
vítima, com emprego de arma de fogo, em via pública, o que gera
grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
réu.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505274-65.2020.8.26.0228 -Voto no 15258
8
ao cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para
o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais
rigoroso, a despeito da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade
Apelo
improvido.”
(536095920118260050
SP
0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de
Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas
das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão,
reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para
fins de repressão e prevenção.
Cabe ressaltar, ainda, que o montante da pena
aplicada ultrapassa 08 anos de reclusão, sendo o regime fechado o único
cabível, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, por seus
próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator